Tribunal: TJMT
Processo: 1025911-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025911-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
JAASIEL FERREIRA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após o cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e nos artigos 147, 129, §9° e 140, todos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera a i. Defensora Pública que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, no mesmo valor fixado pela autoridade policial, isto é, no montante de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) que, até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado, o qual está sendo mantido preso nada obstante inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.
Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste writ, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente financeiramente (ID 69338477) e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.
Em abono, destaca que, no dia 14/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou a decisão liminar proferida no Habeas Corpus n.o 568.696/ES, garantindo a liberdade aos indivíduos segregados tão somente por não terem efetuado o pagamento da fiança arbitrada, como in casu, o que, atrelado ao risco de saúde e à falta de infraestrutura das unidades prisionais, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente carcerário.
Diante de tais argumentos, a nobre Defensora requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para isentá-lo do pagamento da fiança, nos termos do art. 325, §1°, inciso I, c/c com o art. 350, ambos do CPP, “bem como em consonância com a recomendação no 62 do CNJ e extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ em 14.10.2020, no habeas corpus no 568.696/ES”, a fim de que aguarde em liberdade “o desfecho do processo”, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, cumulada ou não com cautelares alternativas à prisão.
E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 69338477 ao ID 69338478.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, por meio do r. despacho anexado no ID 69389463, entendeu que a matéria arguida não se amoldava às hipóteses restritas de prestação jurisdicional fora do horário normal do expediente forense, e se absteve de analisar a tutela de urgência reclamada.
Assim, ao final do Plantão, os autos foram regularmente distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, vindo-me conclusos para exame do pedido de concessão liminar do writ.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus afigura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo dessas premissas, e à vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.o, inc. LXVIII, CFBR/88), ao menos em parte.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
É cediço que os artigos 325, §1o e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, sendo perfeitamente possível a redução ou a exoneração do valor fixado, nos casos em que o segregado demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da caução, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que, consoante informado pelo próprio segregado na Delegacia, este aufere renda mensal de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais), trabalhando no ferro velho “Santo Antônio”, e reside em uma casa alugada situada no município de Nova Olímpia/MT (ID 69338478, p. 28/30).
Assim sendo, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela nobre Defensora Pública, à primeira vista, concluo que não falta ao paciente a mínima condição de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor, razão pela qual, por ora, fica obstada a almejada isenção da fiança.
Todavia, não se descuida que o montante fixado como fiança [R$ 3.135,00] está acima da integralidade dos proventos mensais declarados pelo paciente [R$ 1.040,00], de modo que não se trata de pessoa abastada o suficiente a ponto de lograr despender, de uma única vez, a quantia referida, sem que o gasto implique em prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família.
Ademais, levando em consideração que o beneficiário desta ação constitucional poderia estar em liberdade desde o dia 02/12/2020 e ainda segue preso, presume-se que, acaso pudesse arcar com o montante pecuniário estabelecido, por óbvio, já teria entrado em gozo de sua liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhido ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.
Portanto, entendo que se mostra possível, na hipótese, a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, tendo por justa e adequada, ao menos por ora, a redução em 2/3 (dois terços) no valor da caução arbitrada pelo juízo de origem, fixando-a em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, sendo apenas para reduzir no quantitativo máximo de 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em prol do paciente JAASIEL FERREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, devendo o juízo a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir o competente alvará de soltura.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator